Tribunal: TJSP
Processo: 1037233-47.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037233-47.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o reclamo para julgar improcedente a
ação de regresso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037233-47.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 47830 2/6
VOTO No 47.830
APELAÇÃO CÍVEL no 1037233-47.2019.8.26.0196
No 1a Instância: 1037233-47.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 5a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A
25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS
CAUSADOS
A
SEGURADO
–
EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
COMPROMETIDA
–
RESSARCIMENTO
INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de
danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta
em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas
no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a
preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse
ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas,
meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.

Cuida-se de ação regressiva proposta por CAIXA SEGURADORA S/A em
face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL, empresa responsável
pelo fornecimento de energia elétrica.
A r. sentença julgou procedente a ação, condenando a requerida a pagar à
autora a quantia de R$ R$3.635,90, determinando, ainda a incidência de atualização
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037233-47.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 47830 3/6
sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
Recorre a empresa COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
arguindo, preliminarmente, cerceamento ao direito de produzir provas, falta de interesse de
agir e ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não há previsão legal para o
ressarcimento dos danos materiais, conforme Resolução Normativa 414/2010, eis que não
foi observado procedimento para solicitação de ressarcimento, na via administrativa, o que
possibilitaria à ré a vistoria dos equipamentos danificados logo após os fatos. Alega que o
laudo técnico juntado não esclarece qual o método utilizado para conclusão de que a
perturbação no sistema elétrico teria causado a queima dos produtos. Impugna os laudos e
documentos juntados pela apelada, destacando que foi tolhido seu direito de analisar os
equipamentos supostamente queimados. Destaca a ausência de comprovação do nexo de
causalidade, aduzindo, por fim, que não houve registro, em seu sistema, de ocorrências na
rede elétrica na data citada.
A autora apresentou contrarrazões.
Este é o relatório.
De forma prefacial, deve constar que o pedido de reconhecimento de efeito
suspensivo encontra-se prejudicado, em face do julgamento do presente apelo nesta
oportunidade.
As preliminares são afastadas. Da análise dos documentos juntados aos
autos, verifica-se que restaram presentes todos os elementos necessários à formação da
convicção do douto Magistrado, conforme o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Da mesma forma, não há que se falar em falta de interesse de agir, em razão
da inexistência de pedido administrativo prévio, por força do direito de ação, disposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037233-47.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 47830 4/6
artigo 5o, inciso XXV, da Constituição Federal, que não pode ser afastado por força da
Resolução n. 414/2010, da ANEEL.
A alegação da ilegitimidade passiva não procede, porquanto a ré é a
responsável pelo fornecimento da energia elétrica nas unidades consumidoras.
No mérito, o apelo deve ser provido.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Keila
Trindade de Morais, Wallace de Souza, Marcio Marques de Araújo e Mariana Roberta
Bueno, abrangendo cobertura relativa a danos elétricos (apólices juntadas).
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos e
a falha no serviço prestado pela requerida.
Observo que a questão da responsabilidade civil da prestadora de serviço de
energia elétrica é controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos no sentido da
responsabilidade objetiva da concessionária, já que há relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de haver prova
realizada em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta a
melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente, como no presente caso, devem ser tidos como
mera indicação de fatos que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência da
ação.
Observo que a autora propôs ação fundada somente em laudo técnico
unilateral, relatório de regulação de sinistro e orçamento de conserto, documentos estes
que, por si sós, não identificam a responsabilidade da concessionária requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037233-47.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 47830 5/6
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA A
SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Pleito de procedência da pretensão de regresso Indeferimento Fragilidade da prova
produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as
características necessárias à sua qualificação como laudos técnicos e que se mostram
inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não comprovado nexo causal entre danos nos
aparelhos das seguradas e o apontado distúrbio na rede elétrica da concessionária apelada
Falha na prestação de serviços não demonstrada pela recorrente, que não se desincumbiu
do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001612-20.2018.8.26.0100;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos
em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária
de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Sentença
reformada. Recurso de apelação da concessionária requerida provido, ajustadas as verbas
sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita e, neste ponto,
destaco que uma perícia indireta ou prova técnica simplificada mostram-se insuficientes
para apurar a relação entre os danos e o fornecimento de energia elétrica de
responsabilidade da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037233-47.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 47830 6/6
Com a inversão do julgamento, a autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam estabelecidos em R$1.000,00.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo para julgar improcedente a ação
de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator